Tribunal: TJMT
Processo: 0003261-34.2012.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003261-34.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), L PRADO BEZERRA - ME - CNPJ: 05.357.284/0001-91 (APELADO), LINDALVA PRADO BEZERRA - CPF: 795.311.991-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LINDALVA PRADO BEZERRA - CPF: 795.311.991-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA – – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Como é assente na jurisprudência, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia ou a falta de diligências do exequente, que, mesmo intimado pessoalmente, não supre o ato que lhe competia realizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A, visando reformar a sentença de ID. 104669971, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa de no 0003261-34.2012, movida em face de L PRADO BEZERRA - ME e LINDALVA PRADO BEZERRA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões, de ID. 104669973, o recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, na medida em que não houve negligência de sua parte na condução do feito.

Requer assim, o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A, visando reformar a decisão de ID. 104669971, proferida pelo Juízo
a quo,
na qual reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a ação foi protocolada em 17.08.2012 e a citação dos apelados ocorreu em 13.01.2015.

Diante da inércia do pagamento voluntário pelos réus, o banco apelante realizou diversas manifestações pleiteando penhoras, ofícios e buscas de bens pelos sistemas, visando a satisfação do débito, no entanto, as tentativas restaram inexitosas.

Em razão disso, o banco apelante pleiteou a suspensão do feito pelo prazo de 40 (quarenta) dias (ID. 104669962-pág.129). No entanto, antes do pleito ser deferido, o exequente localizou um imóvel em nome dos apelados e pleiteou a sua constrição, todavia, esta tentativa também restou infrutífera.

Diante disto, o apelante requereu a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921,§1°, do CPC, o qual foi deferido pelo Juízo
a quo.

Após o decurso do prazo, o apelante foi intimado para requerer o que de direito, momento em que pleiteou o andamento da ação, com pedido de penhora
“online”
e busca nos sistemas, haja vista que os apelados já foram citados e não quitaram o débito.

Por fim, requereu a apreensão da CNH e do passaporte dos apelados, bem como o bloqueio de todos os cartões de crédito, no entanto, as tentativas continuaram infrutíferas.

O Juiz
a quo
, em despacho de ID. 104669968 determinou que o apelante se manifestasse acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

O banco apelante se manifestou requerendo que fosse dado prosseguimento no feito.

Após este pleito, sobreveio sentença julgando extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, Inciso II, do CPC.

Pois bem.

A demanda é corriqueira nesta c. Câmara e não exige maiores digressões sobre a matéria.

A jurisprudência do STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente,
é imprescindível a comprovação da inércia do exequente
, bem como sua intimação pessoal para diligenciar nos autos.

Como cediço, ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal, o que não se aplica ao caso concreto, haja vista que o banco apelante sempre atendeu aos chamados judiciais, impulsionando o feito com o objetivo de ter sua dívida quitada, não restando caracterizada sua inércia.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.”
(TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016).

Assim, como é assente na jurisprudência, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não basta o transcurso do prazo prescricional aplicável à matéria, sendo necessário que o credor se mantenha inerte, o que, no caso concreto, não ocorreu.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022